Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS QUESITOS À PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTO DO PERITO. INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Impugnação ao valor da causa formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Não configura cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a realização de prova testemunhal por entender desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pela perícia e provas documentais coligidas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de apresentação de novos quesitos à pericia judicial quando o réu, ao ser intimado de sua realização, formulou quesitos e indicou assistente técnico, em razão de ocorrência da preclusão consumativa.
4. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa a utilização, como fundamento da sentença, vídeo juntado nos autos e sobre o qual o réu se manifestou expressamente não se opondo à sua juntada.
5.1. O artigo 477 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo segundo, dispõe ser obrigação do perito o esclarecimento de divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.
5.2. Diante da impugnação ao laudo ao pericial, inclusive com apontamentos do assistente técnico, o indeferimento de intimação do perito para que preste esclarecimentos configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.
6. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa aventada pelo réu acolhida. Provido o recurso do réu, prejudicado o recurso do autor. Sentença cassada.